Tribunal: TJBA
Processo: 8028346-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028346-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS HENRIQUE FELIPE E SILVA

APELADO: GENESIO A MENDES & CIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS HENRIQUE FELIPE E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL/ICMS. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1093. PLEITO PELA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL NO ANO DE 2022. OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL DEVEM SER CUMPRIDOS COM RELAÇÃO À LEI ESTADUAL N.º 14.415, DE 30/12/2021. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190/2022 (NORMA QUE VEICULA NORMAS GERAIS). APELAÇÃO PROVIDA DO ESTADO DA BAHIA. DENEGADA A SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº. 8028346-35.2022.8.05.0001, desta Comarca, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
INTERPOSTO PELA IMPETRANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA
, REFORMANDO-SE A SENTENÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2023.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça